Tribunal: STF
Processo: Rcl 62026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Karolayne da Silva Rocha para garantir a autoridade de decisões deste Supremo Tribunal Federal pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC.



    A defesa técnica narra que a reclamante responde a ação penal pelo crime de estelionato por ter passado em sua conta bancária valores supostamente proveniente de golpes relacionados à investigação.



    Afirma que em 24/1/2020 entrou em vigor a Lei n. 13.964/2019, que instituiu a necessidade de representação da vítima no crime de estelionato, transformando-o em crime de ação penal pública condicionada.



    Assevera que a reclamante teve sua prisão decretada pela suposta prática do crime de estelionato em razão de representação da autoridade policial, o que, segundo alega, feriria a sistemática da representação, já que, muito embora a vítima tenha comparecido em delegacia, isso não significa que ela quisesse dar continuidade à ação penal, visto que, após a identificação da autoria, a vítima poderia optar por buscar a reparação por meio de ação civil.



    Sustenta, assim, que o decreto prisional foi ato ilegal, haja vista que, se para o prosseguimento da ação é necessária a representação, o que falar da representação de prisão preventiva de ofício por parte do delegado de polícia antes de ouvir a vítima?



    Diante disso, advoga a aplicação analógica do art. 91 da Lei n. 9.099/1995, segundo o qual, “[n]os casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência”.



    Cita o RHC 215.032 AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, que teria assentado que o comparecimento da vítima em delegacia ou em juízo para prestar declarações não traduz manifestação de vontade inequívoca de representar.



    Menciona, ainda, o RHC 216.272/MG, julgado pelo Ministro André Mendonça, que teria reconhecido que “o registro de boletim de ocorrência perante a autoridade policial não é suficiente para revelar, de maneira inequívoca, a vontade da vítima de representar criminalmente contra suspeito por estelionato”. (documento eletrônico 1, p. 10).



    Conclui, portanto, que não há justa causa para a decretação da prisão preventiva da paciente, tendo em vista que se trata de uma ação hibrida, na qual a autoridade policial não pode se manifestar pela prisão preventiva de ofício, e muito menos a autoridade judicial decretar a prisão invocando a garantia da ordem pública em suposto crime de ação pública condicionada a representação.



    Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento/revogação da prisão preventiva e a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, por ter o juiz violado decisões do STF.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a reclamante limitou-se a alegar o descumprimento do que decidido nos autos do RHC 216.272/MG, julgado pelo Ministro André Mendonça, e do RHC 215.032 AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos.



    Com efeito, os paradigmas invocados pela defesa técnica não atendem os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervido como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Desse modo, entendo que o reclamante busca usar o instrumento processual da reclamação como um sucedâneo recursal, de forma a submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que não é admitido pela sua jurisprudência.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.” (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator